Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco C6 Consignado S/A em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela manejada em seu desfavor pela agravada - Maria Alexandre dos Santos Silva - deferira a tutela de urgência postulada para determinar que o Banco Ficsa, em até 15 (quinze) dias, suspenda, no prazo de 02 (dois) dias, as cobranças realizadas no benefício da consumidora com base no no 010001524141, sob pena de multa diária, arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), e estabilização da multa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, para que seja revogada a tutela de urgência deferida, e, alfim, o provimento do recurso, mediante revogação da tutela de urgência deferida. O instrumento veio acompanhado de documentos e, diante do fato de que o agravante deixara de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo e seu comprovante de pagamento, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo do vertente recurso, fora-lhe assegurada oportunidade para realizar o preparo, sob pena de deserção[1]. Devidamente intimado[2], o agravante, contudo, deixara transcorrer em branco o prazo assinalado[3], permanecendo a dúvida quanto à realização do preparo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco C6 Consignado S/A em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela manejada em seu desfavor pela agravada - Maria Alexandre dos Santos Silva - deferira a tutela de urgência postulada para determinar que o Banco Ficsa, em até 15 (quinze) dias, suspenda, no prazo de 02 (dois) dias, as cobranças realizadas no benefício da consumidora com base no no 010001524141, sob pena de multa diária, arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), e estabilização da multa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, para que seja revogada a tutela de urgência deferida, e, alfim, o provimento do recurso, mediante revogação da tutela de urgência deferida. CConquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento e seu comprovante de pagamento, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado[4] para complementá-lo mediante a exibição do correspondente comprovante. Conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que o agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de preparar corretamente o agravo que interpusera, permanecendo a dúvida quanto à efetivação do preparo, sua omissão resulta na caracterização da deserção, mormente porquanto não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o , do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo e nem o seu comprovante correlatos aos autos. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara e tampouco comprovara a efetivação do preparo, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID n° 39709595 (fl. 124). [2] ID n° 39956311 (fl. 125). [3] ID n° 40265448 (fl. 126). [4] ID n° 39956311.